Tribunal: TJSP
Processo: 1035629-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – DANO MORAL INCONTROVERSO - MONTANTE INDENITÁRIO ARBITRADO EM R$ 4.500,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - ARTIGO 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035629-14.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIA
CARVALHO NETTO, é apelada AMERICAN AIRLINES INCORPORATION.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente Dra. Fernanda Porto Marcondes Salles", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035629-14.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No 47446 (Processo Digital)
Apelação no 1035629-14.2020.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível (13a Vara Cível)
Apelante: JULIA CARVALHO NETTO
Apelado: AMERICAN AIRLINES INCORPORATION
Juiz sentenciante: Tonia Yuka Kôroku
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

RECURSO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
ATRASO DE VOO
PERDA DE CONEXÃO
DANO
MORAL INCONTROVERSO - MONTANTE INDENITÁRIO
ARBITRADO EM R$ 4.500,00 QUE NÃO COMPORTA
MAJORAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - ARTIGO
405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 176/179, julgando parcialmente procedente a ação
para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.500,00,
a título de indenização por danos morais, com correção da publicação
daquela decisão e juros de mora do trânsito em julgado, imputando à
companhia aérea as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor condenatório, de relatório adotado,
a autora pretende majoração do quantum reparatório, alega valor
ínfimo que não é capaz de compensar os prejuízos imateriais sofridos
nem de desestimular reiteração da conduta, fluência de juros
moratórios desde a citação, aguarda provimento (fls. 188/193).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035629-14.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
Recurso tempestivo e preparado (fls. 194/195).
Regularmente processado (fls. 197).
Contrarrazões (fls. 201/208).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
A autora adquiriu passagem aérea, partindo de Los
Angeles no dia 06/12/2019, às 12h15, com conexão em Miami e
chegada no Rio de Janeiro às 9h15 do dia seguinte, onde pegaria o
voo Gol das 12h35 com destino a Florianópolis, com pouso previsto
para 14h15 do dia 07/12/2019 (fls. 21).
Entretanto,
devido
a
problema
mecânico
e
necessidade de substituição da tripulação, o voo com partida de
Miami atrasou 11 horas, fazendo com que a autora fosse obrigada a
aguardar no aeroporto e perdesse sua conexão no Rio de Janeiro,
tendo recebido hospedagem e sido reacomodada em aeronave para
Florianópolis, com 19h30 de diferença do horário contratado.
Assim, no tocante ao quantum indenitário, o
montante arbitrado pelo MM. Juiz a quo bem atende à sua finalidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035629-14.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
tanto de reparar o dano, quanto de desencorajar a repetição de tal
conduta pela demandada, observados os princípios da razoabilidade,
da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa,
não comportando majoração.
A propósito:
APELAÇÃO - "AÇÃO INDENIZATÓRIA" - Transporte Aéreo -
Viagem nacional - Perda de conexão, com atraso de 16 horas no
voo de volta - Manutenção não programada na aeronave -
Sentença de improcedência - Insurgência recursal dos autores -
Postulam o recebimento de indenização por dano moral em R$
10.000,00, para cada autor, tendo em vista que o atraso de 16h
decorreu de fortuito interno - Fortuito externo ou força maior que
resultaria na exclusão da responsabilidade civil da companhia
aérea (artigos 393 e 734 do Código Civil) - Não caracterizado -
Situação que se insere no chamado fortuito interno -
Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na
prestação de serviço, nos termos dos artigos 14, caput, CDC -
Danos Morais - Ofensa que não se confunde com o mero
dissabor - Atraso que supera o limite do razoável - Quantum
fixado em R$ 5.000,00, para cada autor, que se mostra adequado
- Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1073863-05.2019.8.26.0002; Relator (a):
Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Pretensão ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais
Sentença de procedência em parte Pleito de reforma da
sentença para julgá-la improcedente e pleito de reforma da
sentença para afastar os últimos apelantes do pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035629-14.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
da sucumbência Não cabimento Demanda que, apesar
de versar sobre transporte aéreo internacional, não tem por
causa de pedir nenhuma das hipóteses elencadas nas
Convenções de Varsóvia e Montreal, devendo ser aplicado
o CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990)
Últimos
apelantes
que
adquiriram
passagens
aéreas
para
comemorar o aniversário de um deles e passar apenas o
final de semana em Santiago Cancelamento do voo pela
primeira
apelante
em
virtude
de
necessidade
de
manutenção não programada na aeronave Circunstância
que se insere no risco da atividade desempenhada pela
primeira
apelante,
não
podendo
ser
afastada
sua
responsabilidade pelos danos experimentados pelos últimos
apelantes Danos materiais caracterizados, em virtude da
necessidade de os últimos apelantes adquirirem novas
passagens aéreas para a realização da viagem
Danos
morais reconhecidos, ante a angústia e o desgosto
experimentados pelos últimos apelantes Indenização por
danos morais, fixada pelo Juízo "a quo" em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), que deve ser mantida, pois considerada
razoável e proporcional à condição econômica das partes e
aos dissabores enfrentados pelos últimos apelantes, sem
implicar no seu enriquecimento ilícito
Sucumbência
recíproca bem reconhecida pelo Juízo "a quo", ante o
decaimento de parte do pedido de indenização por danos
materiais, não havendo que se falar em decaimento apenas
de parte do pedido relativo aos danos morais Sentença
mantida
APELAÇÃO não provida
Majoração dos
honorários advocatícios, em segunda instância, em desfavor
de ambas as partes, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(Apelação Cível 1003101-71.2018.8.26.0010, Rel. Des.
Kleber Leyser de Aquino, julgado em 28/01/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035629-14.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
Com relação aos juros de mora, devem fluir a partir
da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, artigo 405 do
CC.
Na mesma linha:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL - Cancelamento de voo - Alegação de excludente de
responsabilidade civil - Manutenção não programada na aeronave -
Ausência de prova hábil de tal ocorrência - Fortuito interno - Ausência de
exclusão de responsabilidade civil - Viagem realizada por via terrestre -
Assistência Material - Alimentação - Fato incontroverso. DANO MORAL -
Parte autora que suportou efetivo transtorno - Trajeto realizado por via
terrestre, que nem de longe é o esperado por aqueles que buscam o
célere transporte aéreo - Transporte terrestre que perdurou por 13 (treze)
horas - Fato que ocasionou perda de parte de sua breve viagem de lazer
(pesca esportiva) - Ocorrência de dano na espécie - Montante majorado
para R$ 5.000,00 (três mil reais) - Observância dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Termo inicial de
incidência dos juros moratórios - Data da Citação - Termo inicial de
incidência da correção monetária - Data da publicação deste acórdão
(Súmula no 362 do C. STJ) - Sentença de parcial procedência reformada
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1003265-86.2019.8.26.0564, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, 14a
Câmara de Direito Privado, julgado em 30/07/2020).
Destarte, a r. sentença comporta parcial reforma,
tão somente para fixar a incidência de juros moratórios a partir da
citação.
Por se tratar de condenação acessória, ficam
mantidos os ônus sucumbenciais e a verba honorária fixada na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035629-14.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
origem.
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos
os argumentos e raciocínios expendidos, bastando a fundamentação
de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido,
são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira
Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl
no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão
monocrática publicada no DJe de 23.09.2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária
e multa por litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035629-14.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, tão somente para fixar a incidência de
juros moratórios a partir da citação, mantida, no mais, a r.sentença.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator